Tribunal: STF
Processo: MS 39673
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Messod Azulay Neto, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o MS 30.063, em trâmite naquela Corte.



    Consignou-se a incompetência da Corte para processar e julgar o feito, uma vez que o ato questionado foi praticado pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itararé/SP.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que:



    “No caso, a ilegalidade consiste na decisão mantida pela d. Autoridade ora coatora, proferida pela 6ª Câmara de Direito Criminal nos autos de mandado de segurança nº 2030362-14.2024.8.26.0000 que tramitou pela Corte Paulista, por - igualmente - deixar de conhecer a impetração, sem apresentar fundamento idôneo, seguindo-se dos motivos fáticos e jurídicos ora delimitados: 



    Com efeito, a segunda impetrante fora absolvida do processo crime nº 1501624-80.2022.8.26.0279 que tramitou pela 2ª Vara Criminal da comarca de Itararé/SP, conforme a r. sentença colacionada (documento anexado). 



    Na parte dispositiva, o Magistrado da causa determinou a restituição de todos os bens com ela apreendidos, porém com a ressalva de que o banco, requerente do veículo por questão de débitos, deliberasse a respeito, isso tudo constando na r. sentença já referida, cujo trecho, por oportuno, segue transcrito (r. sentença anexada):”. (eDOC 1, p. 5-6) 



    Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do ato coator e, no mérito, a concessão da segurança com a revogação do referido ato que indeferiu o apelo extremo, com a determinação para que seja determinado o processamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto no processo 1020301-65.2021.8.26.0405, que tramitou perante o Colegiado Recursal do JEC de Osasco. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de Colégios Recursais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    O art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais ou Turmas Recursais, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO JUIZ PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 52ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAPECERICA DA SERRA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. À luz do art. 102, I, d, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de mandados de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante se insurge contra decisão proferida pelo Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária de Itapecerica da Serra/SP. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (MS 33.994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2016; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO PRATICADO POR COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 624/STF. Nos termos da Súmula nº 624/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. Precedentes da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 28.473 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.9.2014; grifei)



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 32.627 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 26.8.2014; grifei)



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança nº 24.691/MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Todo e qualquer órgão investido do ofício judicante tem competência para proceder ao controle difuso de constitucionalidade. Por isso, cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a barreira de conhecimento do especial, apreciar a causa e, surgindo articulação de inconstitucionalidade de ato normativo envolvido na espécie, exercer, provocado ou não, o controle difuso de constitucionalidade. Considerações. AGRAVO REGIMENTAL – JULGAMENTO SUMÁRIO. A circunstância de o agravo regimental ser examinado de forma sumária é conducente a assentar-se o provimento quando não alcançada a unanimidade no Colegiado – salutar doutrina trazida do Superior Tribunal de Justiça pelo saudoso Ministro Menezes Direito e adotada pelo relator”. (AI 666.523 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.12.2010; grifei)



    Assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados ao Colégio Recursal de Osasco/SP, na forma do § 3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente